Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-56.2020.8.11.0038
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000571-56.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORISMAR DA SILVA SANTOS - CPF: 054.890.681-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALDENI MIGUEL DO NASCIMENTO - CPF: 058.859.051-77 (APELANTE), JOAO ALCANTARA DE CARVALHO - CPF: 111.450.721-00 (ASSISTENTE), JANDIR CONCEICAO DA COSTA - CPF: 938.856.441-34 (ASSISTENTE), JOACIR ALFREDO HORN - CPF: 011.193.491-50 (ASSISTENTE), TULIVAN APARECIDO LUCIANO MENDES - CPF: 006.547.731-65 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALDENI MIGUEL DO NASCIMENTO - CPF: 058.859.051-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALCANTARA DE CARVALHO - CPF: 111.450.721-00 (VÍTIMA), JANDIR CONCEICAO DA COSTA - CPF: 938.856.441-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000571-56.2020.8.11.0038

APELANTE: ORISMAR DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO [ARROMBAMENTO] E CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – DESCABIMENTO – AUTO DE CONSTATAÇÃO INSTRUÍDO POR FOTOGRAFIAS E CONFIRMADO POR PROVA ORAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais que abordaram o apelante, no dia seguinte aos fatos, na posse de parte dos objetos subtraídos.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

O auto de constatação, instruído com fotografia que demonstra o arrombamento perpetrado na residência das vítimas, corroborado pela prova oral produzida em juízo, são suficientes para manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo.

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].

“
‘O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro jurisprudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial’
(AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)”
[STJ, AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000571-56.2020.8.11.0038

APELANTE: ORISMAR DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Orismar da Silva Santos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo Vara Única de Araputanga, por intermédio do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, que o condenou à reprimenda de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, e mediante concurso de duas ou mais pessoas [CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV].

A Defensoria Pública Estadual requesta a absolvição do apelante, ao argumento de que inexistem provas para condenação.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da qualificadora de rompimento, haja vista a ausência de laudo pericial.

A Promotoria de Justiça de Araputanga requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000571-56.2020.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante,
Orismar da Silva Santos
, foi denunciado juntamente com Aldeni Miguel Nascimento, pela prática do crime de furto qualificado pela escalada, mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, e concurso de duas ou mais pessoas [art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
28 de agosto de 2019
, em horário não precisado, na residência particular em construção sediada na Rua Cândido Portinari, bairro Jardim dos Ipês, cidade de Araputanga/MT,
ORISMAR DA SILVA SANTOS
e ALDENI MIGUEL NASCIMENTO, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, imbuídos de
animus furandi
,
mediante escalada e destruição/rompimento de obstáculo
, ingressaram nas dependências da residência da vítima João Alcântara de Carvalho e dali subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (uma) furadeira de impacto 500W, marca Makita; 2 (duas) latas de tinta, marca Brasilux; 1 (um) martelete furadeira de impacto, marca Makita; 1 (uma) lixadeira, marca Dewat; 1 (um) martelete furadeira de impacto 500w 110v, marca Devalt; 2 (duas) latas de tinta, marca Suvinil; e 1 (uma) furadeira parafusadeira impacto bivolt, marca Dewalt, conforme auto de avaliação de fls. 31.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos
ORISMAR DA SILVA SANTOS
e ALDENI MIGUEL NASCIMENTO, cientes de que não havia ninguém na residência em construção pertencente à vítima, deslocaram-se até o local com o fulcro de perpetrar o empreendimento criminoso.

Apurou-se que
ORISMAR DA SILVA SANTOS
e ALDENI MIGUEL NASCIMENTO galgaram significativa altura (mediante pulada de muro) e conseguiram acesso ao quintal da residência, sendo que
arrombaram a porta da despensa
, local de onde subtraíram os objetos suso indicados.

Após o ato de apoderamento e subtração dos bens,
ORISMAR DA SILVA SANTOS
e ALDENI MIGUEL NASCIMENTO empreenderam fuga do local, retirando, pois, a
res furtiva
da esfera de posse e disponibilidade da vítima.

A Polícia Militar empreendeu diligências e logrou êxito em encontrar
ORISMAR DA SILVA SANTOS
em
poder de parte dos bens subtraídos
, ocasião em que
o denunciado confessou que havia praticado o furto
em tela na companhia de ALDENI MIGUEL NASCIMENTO”.

Encerrada a instrução processual, o Juiz de Direito, João Filho de Almeida Portela, integrante do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, proferiu sentença oralmente, absolvendo Aldeni Miguel do Nascimento, por não visualizar provas suficientes para condenação, e condenando Orismar da Silva Santos pela prática do crime de furto qualificado
pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, e mediante concurso de duas ou mais pessoas [CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV], afastando a qualificadora da escalada.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação.

Antes de tudo, convém salientar que, na esfera inquisitorial, o apelante manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

Na fase judicial, Orismar não foi encontrado no endereço declinado nos autos, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Os policiais militares, responsáveis pela abordagem do recorrente no dia seguinte aos fatos, foram ouvidos em juízo e confirmaram que encontraram Orismar com parte dos objetos subtraídos.

Nesse sentido, destaco o depoimento do
PM Tulivan Aparecido Ferreira Mendes
,
verbis
:

“
TULIVAN
: Tava eu e o Soldado Horn fazendo rondas pela cidade, e um cidadão que não quis se identificar ele falou que
o vulgo ‘Nenê’ estaria vendendo uns produtos, umas ferramentas com preço bem abaixo do mercado, e que tinha passado num bar, oferecido no bar
, oferecido pra ele, e aí a gente fez rondas nas imediações do bairro que ele tinha apontado, Jardim dos Ipês e quando
a gente percebeu o vulgo Nenê quando viu a gente ele tava com um saco branco, ele deixou aquele saco e saiu correndo
, levantando a suspeita da denúncia que a gente tinha recebido ser verídica e
a gente visualizou nesse saco que tinha algumas ferramentas como o comunicante tinha dito
, a gente pulou alguns muros de algumas residências na captura do cidadão, mas não logramos êxito no momento,
pegamos aqueles equipamentos e continuamos nas rondas
, e mais adiante um pouco, ele viu e correu pra uma região perto de uma chácara ali, próximo ao cemitério, e aí a gente foi fazer a varredura no local e ele estava escondido em baixo do galinheiro,
a gente efetivou a condução dele e perguntamos a respeito daquelas ferramentas e ele declarou que tinha cometido um furto junto do ‘Tortinho’
, e que
na casa dele teria mais coisas
, a gente foi até a residência dele e
tinha uma lata de tinta, mais algumas ferramentas que a gente conseguiu apreender, colocar no boletim de ocorrência e encaminhou para a delegacia
.

MP
: Durante a prisão ele apresentou alguma resistência? Tava nervoso, tava como?

TULIVAN
: Ele tava nervoso, ele tava correndo né, aí ele se escondeu de baixo do galinheiro, mas não precisou usar a força física, ele obedeceu as ordens.

MP
: Ele deu essa entrevista e teria falado pra vocês que teria cometido o crime junto com mais uma pessoa?

TULIVAN
: Sim senhor, foi o que ele disse.

MP
: E essa pessoa era o ‘Tortinho’?

TULIVAN
: Tortinho.

MP
: MIGUEL DO NASCIMENTO?

TULIVAN
: Doutor, eu não sei o nome, ele falou ‘Tortinho’ e a gente passou essa informação pra Polícia Civil.

MP
: O senhor já conhecia o ‘Nenê’, Orismar, de outras ocorrências da região?

TULIVAN
: Sim senhor.

MP
: Ele apresentava estar bêbado?

TULIVAN
: Não.

MP
: E ele levou vocês na casa dele e vocês pegaram o resto dos objetos subtraídos de lá?

TULIVAN
: Sim senhor.

DEFESA
: Você não chegou a conversar com o ‘Tortinho’ não né?

TULIVAN
: Não”.

Seguindo a mesma esteira, transcrevo abaixo trechos do depoimento prestado pelo
PM Joacir Alfredo Horn
:

“
JOACIR
: Então, a gente recebeu a informação de que um dos indivíduos estava numa casa, e aí a gente, quando chegou lá averiguou que quando ele viu a polícia ele tentou fugir, e aí em rondar nas imediações ali a gente conseguiu pegar ele, e nisso
aí ele confessou né
,
ele confessou que tinha furtado esses materiais da construção lá
,
eles estavam tudo num saco,
tudo guardado lá, tava dentro de um saco.

MP
: Ele falou que fez isso sozinho ou mais com alguém, durante a entrevista ele deu detalhes de como foi?

JOACIR
: Não, na época ele não tinha falado não se ele tava sozinho ou com outro.

MP
: Ele não tinha falado ou o senhor não lembra?

JOACIR
: Não, eu não lembro se ele tinha falado.

MP
: Junto dele, os senhores encontraram que objetos? Uma sacola, como o senhor disse, ele estava com uma sacola? Com o que ele estava? O senhor lembra?

JOACIR
: Lembro, era um saco, tinha um martelete, uma furadeira, tinha ferramentas que o pedreiro tinha acabado de tirar da caixa, ele tava mexendo na obra...

MP
: E durante a entrevista ele disse que teria furtado esses objetos?

JOACIR
: Isso, ele falou que tinha furtado, aí fomos lá e aí os pedreiros confirmaram que era os objetos que tinham sido furtados de lá da obra”
.

Conquanto as vítimas não tenham presenciado os fatos, certo é que os Policiais Militares apreenderam parte dos bens subtraídos na posse do recorrente, tendo este, inclusive, informalmente confessado aos policiais a prática delitiva.

Fixadas tais premissas, a manutenção de condenação é medida que se impõe, notadamente porque
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado n. 8].

No que tange ao pleito de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, melhor sorte não assiste à defesa.

Não desconheço que a qualificadora contida no art. 155, §4o, I, do Código Penal [rompimento de obstáculo], por deixar vestígios, carece de prova pericial para sua incidência, que só pode ser dispensada em situações excepcionais.

Entretanto,
“para a configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo,
o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto
, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto,
a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal
, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial”
[1]
.

De fato,
“a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando
‘realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018).’
(AgRg no REsp 1.823.838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)”
[2]
.

Na hipótese vertente, verifica-se a Polícia Judiciária Civil realizou o
auto de constatação no local de crime
, instruindo-o com fotografias, consignando que
“trata-se de prédio em construção de alvenaria, com muros e aproximadamente 2,0m (dois metros) de altura; Que foi verificado que
a porta de lambril foi arrombada
que fica numa despensa da construção, dando acesso aos itens vinculados no boletim de ocorrência”
.

Some-se a isso que a vítima,
Jandir Conceição da Costa
, confirmou, em juízo, ter encontrado a porta arrombada, como se vê:

“
MP
: O senhor pode descrever como aconteceu, como o senhor ficou sabendo desse furto, como aconteceu lá naquele dia?

JANDIR
: (inaudível) de manhã
a gente se deparou com a porta arrombada
(inaudível) e esse material tinha sumido no outro dia já... (...)

MP
: O local estava aberto, estava trancado, como que eles fizeram pra entrar lá?

JANDIR
: Estava trancado, foi arrombada a porta, a porta foi arrombada.

MP
: O senhor sabe precisar que horário foi que aconteceu? Se era de dia, se era de noite?

JANDIR
: Foi à noite.

MP
: O senhor conseguiu identificar no muro, no chão, alguma coisa dizendo quantas pessoas entraram lá?

JANDIR
: Não, quantas pessoas não, mas tinha marca de pegada, tinha marca na porta, o restante das ferramentas foi achado, mas não sei precisar quantas pessoas tinham.

MP
: Eles tiveram que pular o muro para entrar ou tinha algum portão, como foi?

JANDIR
: Pulou o muro, foi pulado o muro.

MP
: O senhor lembra que altura desse muro? Se é alto, se é baixo?

JANDIR
: É alto, é bem alto esse muro.

MP
: Aí depois de pular o muro eles arrombaram essa porta da despensa, é isso?

JANDIR
: Isso, arrombaram a porta e levaram o que tava lá dentro. (...)

MP
: Então o senhor confirma que foi durante a noite e teve arrombamento, é isso?

JANDIR
: Isso, confirmo, foi a noite.

MP
: E eles pularam o muro, o senhor viu marca no muro?

JANDIR
: Sim, marca no muro, tinha marca no muro bem grande, que eles deixaram.

MP
: Tinha o que?

JANDIR
: Tinha marca de mão, de pé no muro na onde eles pularam, tinha bastante marca lá.”.

No mesmo sentido, transcrevo excertos das declarações prestadas pelo ofendido,
João Alcântara de Carvalho
,
verbis
:

“
MP
: O senhor lembra o que aconteceu nesse dia, o senhor pode narrar pra gente como foi?

JOÃO
: Olha, nós chegou lá pela manhã lá na construção,
e a porta tava arrombada, eles arrombaram a porta e levaram esses materiais
, teve umas latas de tinta que eles foram pular o muro com elas, não deu conta e elas caíram no chão, estourou, foi isso aí. (...)

MP
: Pra eles entrarem eles tiveram que pular o muro?

JOÃO
: É, eles foram pular o muro com a lata de tinta e a lata de tinta caiu e estourou né.

MP
: O muro é alto, é baixo, como que é esse muro?

JOÃO
: É dois metros, parece que é dois metros e vinte, dois metros e meio.

MP
: Consta também que eles tiveram que arrombar a dispensa, é isso?

JOÃO
: É.

MP
: Ela ficava fechada com o que? Um cadeado?

JOÃO
: Não, eles deram uma pezada dela,
porque essas portas de alumínio, de lavanderia, tava na lavanderia essas ferramentas, deram um chute nela e estourou ela
(...)”.

Forte em tais razões, deve ser mantida a qualificadora do rompimento de obstáculo.

Colho da jurisprudência:

“No que se refere à qualificadora de rompimento de obstáculo, é cediço que a ausência de laudo pericial no local do delito não impede o seu reconhecimento, admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Todavia, não há nos autos auto de constatação do local do crime ou outra prova indireta que comprove o modus operandi da ação do apelante, de modo que não se pode reconhecer a respectiva qualificadora”
[3]
.

Analisando situação semelhada, assim decidi:

O auto de constatação, instruído com fotografia que demonstra o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova oral produzida em juízo, inclusive com a confissão do réu, são suficientes para manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo
[4]
.

De outro giro, conquanto a defesa não tenha impugnado especificamente a individualização da pena operada no édito condenatório,
entendo que,
“enfrentados os limites das razões recursais, constitui
dever ínsito do Tribunal em Apelação
, por derivação de seu papel revisional,
aplicar a pena justa
”
[5]
.

Em outras palavras: apesar de não postulado pela defesa a revisão da dosimetria da reprimenda, verificando-se a existência de flagrante equívoco na fase de individualização da pena, compete ao Tribunal, ainda que
de ofício
, corrigir a irregularidade, evitando-se, com isso, prejuízos ao condenado.

Na hipótese vertente, o juízo de primeira instância sopesou de modo desfavorável
duas
circunstâncias judiciais [antecedentes e circunstâncias do crime], majorando a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido em fração superior ao patamar de 1/6 [um sexto], tido pela jurisprudência como proporcional.

Nesse sentido:

“‘O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro jurisprudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial’ (AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)”
[6]
.

Assim, redimensiono a reprimenda basilar para
2 anos e 8 meses de reclusão
, e
13 dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, fica mantida a agravante da reincidência, ficando a pena intermediária, e também a definitiva – à míngua de causa de diminuição ou de aumento da pena –, estabelecida em
3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 15 dias-multa
, mantido o regime
semiaberto
para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, redimensiono a reprimenda imposta, ficando o apelante,
ORISMAR DA SILVA SANTOS
, definitivamente condenado à reprimenda de
3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
, e
15 dias-multa
, mantido o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 615.510/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020.

[2]
STJ, HC 583.044/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020.

[3]
TJMT, N.U 1000479-27.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023.

[4]
TJMT, N.U 0003076-75.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023.

[5]
TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017.

[6]
STJ, AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023